Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-27.2022.8.11.0047
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000877-27.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO RESENDE SILVA - CPF: 007.838.001-42 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 031.701.691-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 832.942.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA REZENDE SILVA - CPF: 017.601.451-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. MOTIVO FÚTIL AFASTADO. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal contra mulher (art. 129, §13, do CP). A defesa pleiteia, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de alegações finais do Ministério Público. No mérito, busca a absolvição por ausência de provas, negativa de autoria, retratação da vítima, ausência de exame de corpo de delito ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante de motivo fútil e a readequação da pena.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de alegações finais ministeriais; (
ii
) examinar a suficiência de provas para a condenação; (
iii
) analisar a legalidade da aplicação da agravante de motivo fútil e a pertinência da aplicação de norma penal mais benéfica ao réu.

III. Razões de decidir:

1. A apresentação oral das alegações finais pelo Ministério Público foi devidamente registrada e acompanhada pela defesa na audiência de instrução, não havendo violação ao contraditório ou ampla defesa.

2. A autoria e materialidade da lesão corporal restam comprovadas por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, depoimentos policiais e da vítima, prestados de forma coerente e harmônica.

3. A retratação posterior da vítima via declaração escrita
unilateral
não afasta os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para manter a condenação.

4. A agravante do motivo fútil foi afastada, por não restar evidenciada a insignificância da motivação, considerando a existência de conflito familiar relacionado à partilha de herança.

5. De ofício, reconhecida a aplicação retroativa da redação mais benéfica do art. 129, §

13º, do Código Penal, vigente à época dos fatos, promovendo-se a readequação da pena.

6. Recalculada a pena para 1 ano de reclusão, considerada a ausência de agravantes e atenuantes, bem como a neutralidade das circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação oral das alegações finais pelo Ministério Público, com ciência e acompanhamento pela defesa, não configura nulidade. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica. 3. Não se caracteriza como motivo fútil a motivação baseada em conflitos familiares relativos à herança. 4. Aplica-se de ofício a redação mais benéfica da norma penal vigente à época dos fatos, com consequente readequação da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, §13, do Código Penal; art. 61, II, "a", do Código Penal; Lei 14.188/2021; Lei 14.994/2024; Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT –
ApCrim
0012499-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela defesa contra
sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru
(
MT
)
que, julgando
procedente o pedido lançado na exordial acusatória, condenou JOÃO PAULO
RESENDE SILVA pela prática da conduta delitiva capitulada no artigo 129, §13 (lesão
corporal contra a mulher – condição do sexo feminino), do Código Penal,
à
pena de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 281032912).

Em suas razões a defesa busca a reforma da sentença,
requerendo:

1) em preliminar, a nulidade da sentença por ausência das
alegações finais do Ministério Público Estadual, com a reabertura da fase da instrução
processual.

2) no mérito, a absolvição do réu, alegando ausência de
provas da ocorrência da prática delitiva, considerando a negativa de autoria pelo
recorrente, além da retratação da vítima e declaração da genitora das partes, bem como por falta de materialidade delitiva por ausência de exame pericial.

2.1) a absolvição do acusado por legítima defesa (artigo 25 do
Código Penal), argumentando que a agressão foi iniciada pela vítima.
3) subsidiariamente,
requer
o afastamento da aplicação da agravante

prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo fútil), sustentando

inexistência de elementos para sua incidência, bem como porque a magistrada decidiu

além do pedido do órgão ministerial (sentença
ultrapetita
). Ainda, requer a redução da

pena fixada, alegando desproporcionalidade (I
d.
281032922)
.

O representante do Ministério Público Estadual de primeiro

grau apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos recursais, pugnando pelo

des
provimento do recurso (I
d.
281032926)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifesta-se
pela rejeição da
preliminar
quanto à
nulidade
de falta de memoriais pelo Ministério Público, pois oferecido de forma oral, e, no mérito, pelo parcial provimento d
o

apelo para o afastamento da agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria

da
pena (“motivo fútil”) e, como PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, a reavaliação da

pena fixada, diante da condenação pelo delito do artigo 129, §13, do Código Penal,

para aplicação da redação normativa vigente na época dos fatos
(I
d.
288745367
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise

do mérito
recursal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(
...)
Consta dos inclusos autos do inquérito Policial de ocorrência que no dia 02
de outubro de 2022, por volta das 12hs, JOÃO PAULO, em residência particular
localizada na Avenida 15 de Novembro, n. 728 (Casa da Dona Anita), com
consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade
corporal da vítima A. P. R. S., sua irmã.

Conclui-se das investigações que na data e hora do fato já mencionadas,
na residência particular de
A. P. R. S
, por desentendimentos sobre bens materiais,
tendo em vista, a vítima residir com a genitora e o pai ser falecido, o denunciado
falou: (...) “Você está comendo tudo que a mãe tem!”.

Ato contínuo,
A. P. R. S
chamou JOÃO PAULO de “vagabundo, está
roubando meus carneiros e ainda quer dar um de machão”, momento em que
JOÃO PAULO arremessou uma lata de cerveja na vítima e passou a desferir socos
na região da fronte direita de
A. P. R. S
a qual caiu ao solo. Ainda com a vítima caída ao solo JOÃO PAULO seguiu agredindo-a com socos no braço esquerdo e
mão direita desta, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame
de Corpo de Delito de Ana Paula Rezende Silva (Num. 96718362 - Pág. 2/6).

JOÃO PAULO RESENDE SILVA negou a prática delitiva alegando que apenas
se defendeu das agressões de
A. P. R. S
(Num. 96718365 - Pág. 1/3).

Pelo do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

denúncia JOÃO PAULO RESENDE SILVA, como incurso nas sanções previstas do art.

129, § 13º, do Código Penal, e requer, que depois de recebida e autuada, seja este

citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se

intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos. Requer-se,

outrossim, que reste arbitrado em favor da vítima indenização moral e material

sugerindo-se, desde já, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais
) (...).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação
alegando,
cujas teses
defensivas
passo a analisar.

PRELIMINAR: A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Não obstante alegue
,
a defesa
,
que não houve a apresentação de memoriais final pela acusação, c
onforme consta no Termo de Audiência identificado de Id. 281032907, o representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais de forma oral, cujo conteúdo está disponível no arquivo vinculado ao I
d.
281032911.

A
demais
, a defesa do acusado esteve presente na audiência de instrução e acompanhou integralmente as alegações finais proferidas pelo membro ministerial, conforme demonstrado na gravação anexada aos autos. Assim, não há qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco prejuízo ao réu, uma vez que a defesa técnica teve total ciência do conteúdo das manifestações do Ministério Público naquele momento.

Não faz o menor sentido a defesa alegar a ausência de memoriais em recurso se a peça está nos autos e ela própria acompanhou o ato.

Diante do exposto
, rejeito a preliminar arguida.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVAS, NEGATIVA DE AUTORIA, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

N
ão obstante a negativa de autoria do apelante n
o caso em apreço
,
a autoria e materialidade delitivas
estão suficientemente demonstradas
nos autos
.

A materialidade do crime
e indícios de autoria

estão
devidamente
comprovada
s
pelo
Auto de Prisão em Flagrante
Delito (Id. 281032367), Boletim de Ocorrência n. 2022.272191 (Id. 281032368), Auto
de Exame de Corpo de Delito (Id. 281032386) e depoimentos prestados na fase
inquisitorial (Termo de Depoimento n. 2022.8.183912 de Valério de Souza Santos
(Policial Militar)
de Id.
281032371
,
Termo de Depoimento n
.
2022.8.183896 de Ivan

Oliveira de Arruda (Policial Militar)
de Id.
281032373)
,
Termo de Declaração n
.
2022.8.183901 de Ana Paula Rezende Silva (vítima)
de Id.
281032376
e
Termo de

Interrogatório n
.
2022.8.183934 de João Paulo Resende Silva
de Id.
281032398)
,
e
em juízo

(
Relatório de mídias
de Id.

281032908
)
.

O Boletim de
O
corr
ência
registrou que:

F
OMOS ACIONADOS VIA NÚMERO FUNCIONAL (3º SGT VALÉRIO E 3º SGT IVAN), PELA
SRª

A. P. R.
S,
;
QUE INFORMOU TER SIDO
VITIMA
DE AGRESSÕES FÍSICAS, APONTANDO SEU
IRMÃO COMO AUTOR DO FATO.
DIANTE DAS INFORMAÇÕES FOMOS ATÉ O LOCAL, ONDE A COMUNICANTE
EM MEIO AOS PRANTOS, PASSOU A RELATAR QUE SEU IRMÃO JOÃO PAULO, CHEGOU ATÉ O ENDEREÇO
ONDE A
VITIMA
RESIDE COM SUA MÃE E SUA FILHA DE CINCO MESES; QUE A
VITIMA
ESTAVA
ALMOÇANDO, MOMENTO QUE
JOÃO PAULO, PASSOU A INSULTAR A
VITIMA
DIZENDO QUE ELA ESTARIA
PEGANDO O DINHEIRO DE SUA GENITORA; QUE A
VITIMA
ESTARIA COMENDO TUDO QUE ELA TEM;
QUE INICIARAM UMA DISCUSSÃO VERBAL MOTIVADA PELOS INSULTOS,
E TAMBÉM
PELA FALTA DA
DIVISÃO DA HERANÇA DO DE CUJUS (PAI DE AMBOS); QUE JOÃO PAULO SE RECUSA, A PRESTAR
CONTAS DOS BENS DO FALECIDO, BEM COMO VE
NDEU CERCA DE ONZE CABRITOS PERTENCENTES À
VITIMA
QUE ESTAVAM NA PROPRIEDADE RURAL DEIXADA PELO DE CUJOS;
EM ATO CONTINUO O MESMO
SE IRRITOU E ARREMESSOU UMA LATA DE CERVEJA CONTRA
VITIMA
; QUE APÓS O MESMO FOI EM SUA
DIREÇÃO E DESFERIU VÁRIOS SOCOS ATINGINDO PRIMEIRO SEU ROSTO E APÓS O BRAÇO ESQUERDO DA
VITIMA
, VISTO QUE
A MESMA
USOU OS BRAÇOS COMO ESCUDO PARA SE DEFENDER DAS AGRESSÕES;
QUE DEVIDO A VIOLÊNCIA A
VITIMA
CAIU AO SOLO;
QUE A GENITORA DOS IRMÃOS AO VER O QUE
ESTAVA ACONTECENDO SEGUROU SEU FILHO JOÃO PAULO;
QUE MESMO APÓS A INTERFERÊNCIA DE SUA
GENITORA
O MESMO
DESFERIU MAIS UM SOCO ATINGINDO O DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA DA
VITIMA
;
QUE APÓS AS AGRESSÕES O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL
. DIANTE DOS FATOS ENCAMINHAMOS
A
VITIMA
IMEDIATAMENTE PARA A DELEGACIA DE
POLICIA
CIVIL E RETORNAMOS AO LOCAL PARA
PRESTAR ASSISTÊNCIA A
SRª
ANITA, CONSIDERANDO QUE
A MESMA
ESTAVA PASSANDO MAL DIANTE DO
EPISÓDIO. AO RETORNARMOS AO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO JOÃO PAULO NOVAMENTE NO
LOCAL; QUE AFIRMOU DURANTE ENTREVISTA, TER SIDO AGREDIDO PRIMEIRO PELA SUA IRMÃ; QUE
A
MESMA
TERIA O INSULTADO DIZENDO QUE ELE ERA UM "LADRÃO". DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI
CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA EM FLAGRANTE DELITO, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS
FATO.
O MESMO
NÃO OFERECEU NENHUMA RESISTÊNCIA SENDO DESNECESSÁRIO USO DE ALGEMAS. FOI
VERIFICADO QUE A
VITIMA
APRESENTA LESÕES NA CABEÇA, BRAÇO ESQUERDO E DEDO ANELAR DA MÃO
DIREITA. DURANTE ENTREVISTA O SUSPEITO APONTOU UMA PEQUENA RANHURA NA MÃO ESQUERDA E
AFIRMOU TER SIDO CAUSADO PELA
VITIMA
. DIANTE DOS FATOS
VITIMA
E AUTOR FORAM APRESENTADOS

A AUTORIDADE POLICIAL
.

Novamente a defesa alega inexistência de peça processual, como se não tivesse lido o processo, pois o
exame de corpo de delito foi realizado e foi positivo pelas lesões corporais descritas pela vítima conforme se verifica do
laudo pericial de
Id. 281032386
,
que consta que
a vítima apres
e
ntava
h
ematoma na região frontal, hematoma no punho e na
te
rceira
f
alange
, compatíveis com as agressões físicas narradas.

A testemunha Valério de Souza Santos,
policial militar que atu
ou
na diligência, ao ser ouvido
em juízo
relat
ou
que
:

(...)

Que foi acionado pela senhora
A. P. R. S,
que declarou que
tinha sido agredida pelo irmão dela
. Que foram até o local dos fatos, mas no momento o
João Paulo não se encontrava. Que segundo a vítima eles
começaram uma discussão na
hora do almoço por causa de uns cabritos, herança, tinha um monte de coisa envolvida e
ele partiu para cima dela, jogou uma lata de cerveja, e a agrediu ela.
Que o declarante não
presenciou os fatos. Logo em seguida a conduziram. Que eles foram separados pela mãe
deles, que é a senhora dona Anita. Que levaram a Ana Paula para a delegacia e voltaram
para prestar socorro para a mãe deles, porque ela ficou meio apavorada e nesse momento
o João Paulo se encontrava no local. Que
n
a

versão
dele, sua irmã começou a lhe
insultar
, o chamou de ladrão e tiveram uma discussão. Que João disse que ela começou a agressão. Que desconhece que João Paulo teve alguma briga, problemas na cidade, é uma
pessoa tranquila. Que não pode afirmar se ele a agrediu a vítima, pois não presenciou a

situação. Que um fala que o outro o agrediu
(...)
.

No mesmo sentido a testemunha Ivan Oliveira de Arruda, policial militar que atuou na diligência, ao ser ouvido em juízo relatou que:

(...)
Que se recorda que estava de plantão com o Sargento Valério
e foram pela
A. P. R. S
que disse que sido agredida pelo seu irmão, o João Paulo.

Chegando no local, a princípio ele não estava. Em entrevista com a vítima foi dito que ela
estava almoçando e ele havia chegado no local, e
passou a insultá-la, dizendo que ela
estava gastando todo o dinheiro da mãe, que estava ‘comendo’ todo o dinheiro da mãe e
após esses insultos, começaram a trocar ofensas. Parece que eles tinham um problema
quanto a divisão da herança do pai deles.
Em determinado momento,
o João Paulo havia
se irritado e segundo a vítima alega, ele jogou uma lata de cerveja nela, e em ato contínuo
foi para cima dela dando
socos Que
ela tentou se defender usando as mãos, mas ele
atingiu um soco na sua cabeça, nos braços dela, e ela caiu ao solo. No momento estava no
local a senhora Anita, a mãe de ambos, que tentou segurar o João Paulo. Segundo a
vítima
sei
irmão ainda teria dado mais um soco nela, mesmo caída no solo. Depois ele
saiu do local. Quando chegaram no local, João já não se encontrava, e fizeram o
encaminhamento da vítima para a delegacia
. Então receberam nova ligação informando
que a dona Anita estava passando mal (...) e voltaram para dar-lhe assistência e nesse
momento o acusado estava presente. Que durante a entrevista ele afirmou que a irmã que
teria começado as brigas, ela teria ido para cima dele, e o chamado de ladrão.
Que
observou que a vítima tinha lesões na cabeça, no braço, no dedo, na mão,
e ele tinha uma
pequena ranhura, se eu não me engano, no braço
(...)
.
(grifos meus).

A
o ser ouvida na fase policial
s vítima A. P. R. S
narrou que:

“(...) QUE a declarante
afirma que foi votar na cidade de Vale de São Domingos; QUE ao retornar por volta das 11:30 e foi almoçar, momento em que estava conversando com a funcionária que trabalha na casa da mãe
da
declarante, logo em seguida a funcionária saiu para ir embora; QUE nisso o irmão da
declarante, João Paulo, chegou e disse que precisava conversar com a declarante e falou que a
declarante está comendo o que sua mãe tem;
QUE então a declarante disse: "tem mesmo
vagabundo,
tá
roubando meus carneiros e ainda quer dar uma de machão"; QUE nisso João
Paulo jogou uma lata de cerveja que ele estava bebendo na direção da declarant
e, mas não
acertou
; QUE em seguida, João Paulo desferiu um soco na região da fronte direita da declarante;
QUE ao tentar evitar a agressão a declarante escorregou e caiu no chão; QUE João Paulo
desferiu mais socos contra a declarante que acertou no braço esquerdo e na mão direita
; Q
UE a
declarante alega que está sentido muita dor no braço esquerdo; QUE em seguida, a mãe da
declarante, que estava no bar, chegou na cozinha e retirou João Paulo do local; QUE a declarante
ligou para o SGT Valério e foi levada para a delegacia;
QUE a declarante afirma que não sofreu
ameaças; QUE ninguém presenciou as agressões; QUE a declarante afirma que João Paulo
estava embriagado no momento das agressões; QUE a declarante não deseja fazer de medidas
protetivas contra João Paulo, pois está morando na casa de sua mãe e não quer impedi-lo de
visitá-la; QUE a declarante afirma que já está tendo problemas com João Paulo desde a morte de
seu pai, tendo em vista que João Paulo vendeu 11 carneiros da declarante sem comunicá-la, fato
que a declarante até registrou boletim de ocorrências contra seu irmão; QUE desde então a
relação dos dois nunca mais foi a mesma (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações
judiciais
prestadas pela vítima
A. P. R. S:

(...)
Que era dia de eleição, foi votar no município que trabalha e deixou sua filha de seis meses de idade com a sua mãe.
Que ao retornar para sua casa seu irmão [acusado] estava bebendo. Ele foi conversar com a declarante que o retrucou, pelo fato de ter deixado a filha com a mãe, levando a declarante a não gostar do assunto. Que ele foi agredi-la, a machucou e deixou vários hematomas, depois a declarante chamou a polícia. Que João a agrediu com chutes e murros, atingindo seu rosto e braço. Que foi seu irmão que iniciou as agressões e a declarante se defendeu.
Que a esposa do acusado, chamada Lucimar, estava no local e depois sua mãe, Anita Rezende, também apareceu para tentar apartar a briga. Que as agressões cessaram quando a mãe deles interveio. Que o motivo da discussão foi “coisa boba”. (...) Que as agressões ocorreram na casa da mãe, na parte da cozinha, quando a declarante estava almoçando. Que sua mãe estava na parte da frente da casa e ouviu os gritos e foi até o local para tentar separá-los. Confirma sua fala na delegacia ao dizer que no dia dos fatos chamou João Paulo de ladrão e vagabundo (
...
)
.

Apesar de o apelante
,

posteriormente
,

juntar duas declarações unilaterais da vítima e de sua genitora, aparentemente reconhecidas em cartório, aduzindo que não ocorreram as agressões
como havia declarado anteriormente
na fase policial e em juízo
, bem como
a vítima teria inic
i
ado
as agressões e que o apelante teria apenas se defendido
,

o que se configuraria legítima defesa,
tal
fato não é capaz de
desconstituir
as provas produzidas em contrad
itório judicial
, de modo
provas produzidas durante toda a persecução penal
são suficientes para a manutenção da condenação
do
apelante

pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do C
ódigo
P
enal
.

Com a desconsideração do suposto elemento de
prova apresentado
, logicamente não faz sentido análise de leg
itima defesa ou ausência de provas
com base nestes fundamentos
, pois já analisadas as provas produzidas em juízo que afastam estas teses
.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO
CRIMINAL .
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO PROFUNDA E MOTIVADA POR PARTE DA CORTE LOCAL, QUE DETECTOU DIVERSAS INCONSISTÊNCIAS NO NOVO DEPOIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO
CPP .
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao
art
. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
2. A retratação da vítima, embora possa em tese conduzir à absolvição do réu, não torna automática obrigatória essa consequência, pois ainda precisa ser analisada pelo Judiciário no âmbito da revisão
criminal .
E, no caso dos autos, o Tribunal local valeu-se de fundamentação idônea, expondo adequadamente as razões pelas quais não considerou crível a retratação.
3. Em tal contexto, a inversão das conclusões da Corte de origem - para, ao revés, entender que a vítima falou a verdade quando se retratou - demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, medida vedada pela Súmula 7/STJ.
4 .
"No caso, tendo o Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal concluído de forma fundamentada, que a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostrou hábil a derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas" (
AgRg
no HC n. 709.762/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 21/3/2022).
5 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2222222 MT 2022/0313043-9, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2023)
(
grifos meus)
.

Em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente
. (TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Portanto, no caso dos autos, a palavra da vítima está corroborada pelas palavras das testemunhas, pelos atos lavrados pela autoridade policial e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Destaco, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. (
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento
com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de sua identificação, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Não obstante a ausência de pedido da defesa
,

assiste
de razão
à
Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao provimento
,
de ofício,
para a revisão da pena
considerando que os fatos se deram em
02 de outubro de 2022, deve
ndo
o acusado responder pelas penas do delito previstas ao tempo dos fatos, por lhe ser mais benéfica
,
pois
antes da Redação dada pela Lei n. 14.994, de 2024, a Lei n. 14.188, de 2021 previa pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro anos)
, o que será readequado na dosimetria de pena.

AFASTAMENTO DA MAJURANTE DO MOTIVO FÚTIL

Sustenta
,
o apelante
,
que teria
sido prolatada decisão

ultr
a
petita
quanto ao reconhecimento da majorante do motivo fútil
(art. 61, II, ‘a’ do Código Penal)
.

Não obstante possa reconhecer
,
o magistrado
,
majorante não pleiteada pela acusação, desde que haja elementos nos autos,
no caso em comento o reconhecimento pelo magistrado
da referida majorante não ocorreu com o melhor acerto.

Embora sempre reprovável qualquer forma de violência doméstica ou familiar, o reconhecimento da majorante
deu-se
em razão de a vítima dizer

em juízo
que a discussão
,
briga
e agressões
ocorreram
por motivo bobo, inclusive na fase policial e em juízo
salientou
que haveria uma desavença entr
e
os dois irmãos por causa da divisão de um
a herança familiar que já havia provocado desentendimentos na família, de modo que não pode ser
considerado tal motivação como algo fútil, de banalidade patente apta a agravar a pena na segunda fase de dosimetria de pen
a, devendo ser afastada
.

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA

Como
o
apelante JOÃO PAULO RESENDE SILVA foi condenado como incurso no artigo 129, §13º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, passo a readequar a dosimetria da pena.

Conforme já fundamentado alhures, considerando que os fatos se deram em 02 de outubro de 2022, deve o acusado responder pelas penas do delito previstas ao tempo dos fatos, por lhe ser mais benéfica, pois antes da Redação dada pela Lei n. 14.994, de 2024, a redação dada pela Lei n. 14.188, de 2021 previa pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro anos), o que será readequado na dosimetria de pena.

Segundo o artigo 59, do Código Penal, na
1ª fase
observo que a culpabilidade é normal ao crime. O réu não tem antecedente considerando a orientação do enunciado da Súmula 444 do STJ. Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crime desta natureza. Circunstâncias são normais à infração penal. É de ser considerada neutra a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima conforme entendimento jurisprudencial.

Assim, fixo a pena-base em
01
(
um
) ano de reclusão.

Na 2ª fase, não concorrem circunstâncias atenuante
s o
u

agravantes, razão pela qual mantenh
o a pena

intermediária em
01 (um) ano de reclusão.

Na 3ª fase, não há causas de diminuição nem causas de aumento
,
razões pelas quais

fixo
a pena

definitiva
em 01 (um) ano de reclusão.

Com essas considerações,

em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO

EM PART
E
ao recur
so interposto
JOÃO PAULO RESENDE SILVA
para
,
de ofício
,
aplicar as penas
129, §13º do Código Penal com a redação da Lei n. 14.188, de 2021 e
, a pedido da defesa,
afastar a majorante do motivo fútil (art. 61, II, ‘a’ do Código Penal),
readequando sua pena definitiva
para
01 (um) ano de reclusão,
mantendo
-se os demais termos da
sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025